Tribunal: TJMT
Processo: 1010373-84.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010373-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEILA ALEXANDRE CARRARA - CPF: 072.215.669-33 (RECORRENTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1197-90 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Divirjo do voto condutor para DAR PROVIMENTO ao recurso fim de ANULAR a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por consequência, determinar o retorno à origem com o regular prosseguimento DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.º 9.099/95 – DEFENSOR PÚBLICO QUE MANIFESTOU CIÊNCIA SOBRE A DATA DA REALIZAÇÃO DO ATO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada do Reclamante a audiência de conciliação, condenando o Recorrente em custas processuais conforme orienta o enunciado n° 28 do FONAGE.

2. Pretensão recursal do Reclamante. In casu, o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente.

3. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve ciência expressa no id. 194385198.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinta a pretensão inicial sem julgamento do mérito, ao fundamento de que o Reclamante quedou ausente sem justificativa, ante ao não comparecimento em audiência de conciliação.

Inconformada, a parte autora, ora Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, ao argumento de que foi tolhido o seu direito, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, o que enseja a declaração de nulidade da sentença, sendo determinada a repetição do ato.

Intimado o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da validade da sentença que reconheceu a contumácia, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência do Reclamante à audiência de conciliação, nos termos artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

Inconformada, em razões recursais o recorrente pugna pela nulidade da sentença. Ao argumento de que é representado pela Defensoria Pública, requerendo a sua intimação pessoal, o que não fora observado. Assim, requer a devolução do feito à origem, para regular processamento.

Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação, bem como a ciência expressa da data e hora para realização do ato no id.

194385198.

E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.º, da Lei n.º 11.419/2006.

Inexistindo justificativa para a ausência do Reclamante/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

É o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada do Reclamante a audiência de conciliação, condenando o Recorrente em custas processuais conforme orienta o enunciado n° 28 do FONAGE. 2. Pretensão recursal do Reclamante. In casu, o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente. 3. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), confirmada ciência por petição. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003455-80.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgado do juízo a quo.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face ao disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024